Tribunal: STF
Processo: RE 168554
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE   -  DECLARAÇÃO   -   EFEITOS.  A
declaração  de inconstitucionalidade  de um  certo ato  normativo tem
efeito  "ex-tunc",  não  cabendo   buscar  a  preservação  visando  a
interesses  momentaneos e isolados.  Isto ocorre quanto a prevalencia
dos  parametros da Lei Complementar  n. 7/70, relativamente a base de
incidencia e aliquotas concernentes ao Programa de Integração Social.
Exsurge  a incongruencia de  se sustentar, a  um só tempo, o conflito
dos  Decretos-Leis n.s 2.445  e 2449,  ambos de 1988,  com a Carta e,
alcancada  a vitoria, pretender,  assim, deles  retirar a eficacia no
que  se apresentaram  mais favoraveis,  considerada a  lei que tinham
como  escopo alterar -  Lei Complementar n.  7/70. A espécie sugere a
observancia ao princípio do terceiro excluido.